Tribunal: STF
Processo: HC 255456
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, c/c art. 12, III, da Lei 8.137/1990).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Em razão do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, é inviável a possibilidade de ANPP (HC 185913, Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.